Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-24.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AVARIAS NO IMÓVEL. IMPOSSIBIIDADE DE USO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, I, DA LEI No 8.245/9. INOCORRÊNCIA.

1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) quanto ao pedido de rescisão contratual, e improcedente os demais pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2. Consoante o art. 223 do CPC, demonstrando a parte a ocorrência de evento alheio a sua vontade, que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, o juiz permitirá a prática do mesmo no prazo que lhe assinar, caso dos autos.

3. Não demonstrando o autor/locatário que as rés/locadoras descumpriram o dever inserto no inciso I do art. 22 da Lei n.o 8.245/91 - entregar o imóvel ao locatário em estado de servir ao uso a que se destina -, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de multa contratual e indenização por dano material e moral.

4. Apelação conhecida e desprovida.